Tribunal: STF
Processo: HC 167381
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal.



    HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas corpus, pouco importando direcionar à análise de fatos e prova.



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva, ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória. 



    TÍTULO CONDENATÓRIO – EXECUÇÃO – SUSPENSÃO. A suspensão da execução de título condenatório integra o campo da excepcionalidade. Indispensável é que haja quadro a revelar ilegalidade.



    CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova. 



    IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA. Inexiste contrariedade ao princípio da identidade física do juiz ante a realização de audiência por juízes diferentes, tendo o último proferido sentença. 



    NULIDADE – RECURSO EXCEPCIONAL – INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO – INTERPOSIÇÃO – VOLUNTARIEDADE. Descabe reconhecer nulidade decorrente da ausência de interposição de recurso. Esta se submete à regra da voluntariedade, não constituindo dever da parte, razão pela qual, desde que atendidas as formalidades na ciência da decisão, a falta de impugnação a pronunciamento não implica nulidade.